Tribunal: STF
Processo: ARE 1425894
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. Doc. 15), interposto por Estado do Paraná, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciaria do Estado do Paraná (e. doc. 207), com fundamento no entendimento adotado no RE 855.178 (Tema 793) da repercussão geral desta Suprema Corte, bem como por razões dissociadas no tocante ao Tema 06 (RE 566.471 RG/RN) deste Supremo Tribunal.



    O Recorrente defende que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão e destaca que o " reembolso nos próprios autos é o próprio pedido do Estado do Paraná, conforme entendimento do STF, consolidado no Tema 793. "



    Alega que "[i]nterpretando-se o decisum da Corte Constitucional (Tema 793 – RE 855.178), publicada em 16/04/2020, resta clara a impossibilidade de condenação do Estado do Paraná no presente caso. "



    No recurso extraordinário (e. doc 194) argumenta-se que “não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC,Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. (Grifei)



    A propósito, colho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (e. doc. 148), o seguinte trecho elucidativo:



    Não pode o cidadão, a quem a Constituição assegura o direito à saúde, atribuindo a responsabilidade por sua prestação aos três entes federados, solidariamente, ver-se envolvido em tais meandros administrativos, como forma de sonegar-lhe ou dificultar-lhe o pleno exercício de tal direito fundamental.



    Frente a esse quadro, e da forma como está estruturado o Sistema Único de Saúde na Constituição Federal, está caracterizada a responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, e a consequente possibilidade de litisconsórcio passivo entre os operadores do sistema de saúde, a critério da parte autora da demanda. Nesse sentido, ademais, decidiu o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral:



    (...)



    Portanto, todos os entes federados - União, Estados e Municípios - respondem solidariamente pela obrigação de fornecimento de medicamento ou tratamento médico no âmbito do SUS.



    (...)



    Por conseguinte, a decisão proferida na presente demanda não produzirá qualquer efeito no tocante à responsabilidade financeira própria de cada ente federativo. Ressalte-se que isso não significa a exoneração do dever de eventual ressarcimento futuro entre os réus do presente processo, conforme estabelecido pelas normas financeiras que orientam o SUS, nos termos delimitados pelo STF no julgamento dos embargos de declaração do já mencionado tema 793 da repercussão geral ("A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."), mas apenas a inexistência de título executivo nos presentes autos referente a tal ponto.



    Ou seja, a parte ré que der efetivo cumprimento ao julgado deverá ressarcir-se perante o ente público que tem a obrigação administrativa de custear o tratamento concedido judicialmente, pelos meios que entender mais adequados.  



     Por fim, reafirmo que subsiste a obrigação solidária dos entes federados pelo cumprimento da presente decisão, de modo que fica assegurada à parte autora a possibilidade de exigir a obrigação de qualquer deles.



    Como se vê, o acórdão recorrido adotou o entendimento da solidariedade genérica na prestação de saúde, sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Conclui-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso se encontra abrangida pela decisão de suspensão nacional de processamento dos recursos extraordinários até o julgamento final do Tema 1.234.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator